Tribunal: TJES
Processo: 5016262-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016262-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUSA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016262-20.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO
: MARIA ANTONIA PEREIRA DE SOUSA DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO CONSIGNADO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a autora alega que é pensionista do INSS e realizou empréstimo consignado junto à requerida, contrato nº 5454992820250409 no valor de R$ 1.941,50 (mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), depositados diretamente em sua conta, percebeu que mesmo após mais de 3 (três) anos da contratação do empréstimo, valores ainda estavam sendo descontados do seu benefício e, ao verificar o seu extrato de pagamento, notou que havia um Contrato de Cartão Consignado no seu benefício previdenciário, onde se verifica que desde 01/11/2022 , foram iniciados descontos de Empréstimo de RMC no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), chegando atualmente a R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) cuja modalidade de operação não foi autorizada.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo de nº 5454992820250409, devendo a ré baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar e liberar a margem consignável da autora, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos; CONDENAR na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação nos limites da condenação com a quantia de R$ 425,75 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos).

3. A parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pela parte consiste: (i) contratação valida, (ii) ausência de vicio de consentimento; (iii) inexistência de dano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n. º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

6. A configuração de vício na prestação do serviço bancário emerge dos elementos constantes dos autos, pois o contrato de cartão de crédito com RMC é uma modalidade complexa. Diferente do empréstimo consignado tradicional, o desconto mensal refere-se apenas ao pagamento mínimo da fatura (ou parte dela), incidindo juros rotativos elevados sobre o saldo devedor remanescente, o que pode tornar a quitação da dívida extremamente longa e onerosa se o consumidor não realizar pagamentos adicionais via fatura.

7. O dever de informação clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC) incumbia ao fornecedor, que deveria ter adotado cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado nos autos

8. A configuração do dano moral no presente caso emerge como consequência natural e direta da conduta ilícita da instituição financeira, caracterizada pela manutenção de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor. O dano moral, na espécie, configura-se como
damnum in re ipsa
, prescindindo de demonstração específica de abalo psíquico ou constrangimento, uma vez que resulta da própria natureza da lesão sofrida. A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, comprometendo verba de caráter alimentar destinada à subsistência básica, constitui, por si só, situação suficientemente gravosa para caracterizar o dano extrapatrimonial.

9. Portanto, em razão da irregularidade dos descontos, acertada a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos originados da contratação e condenar o réu à devolução de valores que tenham sido indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal,
condena-se

a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)